Tribunal: STJ
Processo: 1122038-27.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2345977 - SP(2023/0135217-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IONE LEITE
ADVOGADO
: FERNANDO TOFFOLI DE OLIVEIRA - SP082072
AGRAVADO
: MARA MENNA PRYNC
ADVOGADO
: HAROLDO RODRIGUES - SP085953
INTERES.
: ANA PRYNC FLATO
INTERES.
: CANDINOL SOCIEDADE ANONIMA
INTERES.
: FERNANDO TOFFOLI DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARINA MARCHINI BINDAO
INTERES.
: EDUARDO CESAR CAMPOS
INTERES.
: CLAUDIO FERNANDES TOFFOLI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO.
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PAS DE NULLITÉ
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SANS GRIEF
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA55104243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f5e55b7b-cc7e-4e64-83b2-6703b469cfb3

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de
veracidade, que apenas pode ser derruída a partir da juntada de elementos
probatórios aptos a demonstrar a possibilidade financeira da parte
agraciada de arcar com as custas do processo. Precedentes.
4. Tendo sido o pedido de reconsideração acolhido para conceder a
gratuidade de justiça solicitada, não há que se falar em não conhecimento
da apelação por ausência de preparo
5. Não fica caracterizado cerceamento de defesa pela supressão da
possibilidade de sustentação oral, quando inexistente a comprovação de
prejuízo para a parte, por incidir o princípio
.
pas de nullité sans grief
6. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 11:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f5e55b7b-cc7e-4e64-83b2-6703b469cfb3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2345977 - SP(2023/0135217-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IONE LEITE
ADVOGADO
: FERNANDO TOFFOLI DE OLIVEIRA - SP082072
AGRAVADO
: MARA MENNA PRYNC
ADVOGADO
: HAROLDO RODRIGUES - SP085953
INTERES.
: ANA PRYNC FLATO
INTERES.
: CANDINOL SOCIEDADE ANONIMA
INTERES.
: FERNANDO TOFFOLI DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARINA MARCHINI BINDAO
INTERES.
: EDUARDO CESAR CAMPOS
INTERES.
: CLAUDIO FERNANDES TOFFOLI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO.
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NULIDADE.
SUSTENTAÇÃO ORAL. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. PAS DE NULLITÉ
. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SANS GRIEF
SÚMULA N. 284/STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA N. 7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum de
veracidade, que apenas pode ser derruída a partir da juntada de elementos
probatórios aptos a demonstrar a possibilidade financeira da parte
agraciada de arcar com as custas do processo. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54285247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 038552d4-fb3f-46a9-8478-29cfa56ac3b1

4. Tendo sido o pedido de reconsideração acolhido para conceder a
gratuidade de justiça solicitada, não há que se falar em não conhecimento
da apelação por ausência de preparo
5. Não fica caracterizado cerceamento de defesa pela supressão da
possibilidade de sustentação oral, quando inexistente a comprovação de
prejuízo para a parte, por incidir o princípio
.
pas de nullité sans grief
6. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por IONE LEITE contra
decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da não caracterização de negativa
de prestação jurisdicional, inexistência de violação dos dispositivos federais aduzidos e
incidência da
(fls. 612-614).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 468):
Embargos de terceiro. Pedido de concessão da justiça gratuita. Contexto dos
autos que autoriza a concessão do benefício à apelante. No mérito, havia
matéria de fato a ser comprovada, restando inadequado o julgamento
antecipado da lide. Sentença anulada. Recurso provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 501-520).
Nas razões do recurso especial (fls. 561-599), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
(I) arts. 267 e 272 do CPC, pois "não houve intimação das partes do Termo
de distribuição de fls. 427" (fl. 565),
(II)
I, do CPC, aduzindo que houve supressão do direito da
art. 937,
recorrente realizar sustentação oral,
(III) arts. 5o, 370, 485, § 3o, 489, II e § 1o, II e IV, 932, III, 1.009, §§ 1o e 2o, e
1.013, § 2o, do CPC, e 422 do CC, uma vez que deixou de ser apreciado o pedido de
revogação de justiça gratuita formulado em contrarrazões, além de não ter sido
apreciado o pedido de produção de provas, a revelar cerceamento de defesa.
Menciona que a parte recorrida "não procedeu de boa-fé ao simular provas de posse
que consistiram em apor o nome da
nas contas de luz e água,
embargante/recorrida
todas com data posterior à penhora do imóvel" (fl. 570),
Documento eletrônico VDA54285247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 038552d4-fb3f-46a9-8478-29cfa56ac3b1

(IV) arts. 932, III, 485, § 3o, 489, II e § 1o, II e IV, do CPC, porque a recorrida
não teria impugnado adequadamente os fundamentos da sentença recorrida,
(V)
do CPC, afirmando que não foi devidamente enfrentada
art. 674
a ilegitimidade ativa da parte "recorrida - matéria de ordem pública - prequestionada
através dos embargos ao E. Tribunal 'a quo', apesar disso, 'os V. Acórdãos recorridos
não a discutiram com o que feriram especificamente os arts. 485 § 3o ,
inc. II e
art. 489
§ 1o inc. II e IV do CPC'" (fl. 575),
(VI) arts. 374, II e III, 485, § 3o, 489, II e § 1o, II e IV, do CPC,
defendendo que "acórdão recorrido discute a posse da recorrida com base no contrato
de venda e de doação, mas não discutiu a inexistência prova da translação deste
contrato a ANA PRYNC FLATO" (fl. 575). Aduz também que o Tribunal de origem
"deixou de analisar a alegação de simulação quanto à produção das provas de fls.
em que a recorrida pretende provar a posse do bem penhorado" (fl. 578),
115/122
(VII) arts. 502, 503, § 1o, I e II, 485 § 3o, e 489, II e § 1o, II e IV, do CPC, pois
não houve discussão do TJSP acerca da coisa julgada e da "preclusão e inexistência
de bem de família" (fl. 582).
(VIII) arts. 7o, 8o, 101, § 1o, 505,
e 507 do CPC, por entender que a
caput,
anterior não comprovação pela agravada do recolhimento das custas devidas deveria
ter levado à deserção e ao não conhecimento da apelação, de modo que não teria
cabimento a análise do pedido de reconsideração ulteriormente acolhido.
No agravo (fls. 617-659), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
No que diz respeito à concessão do benefício de gratuidade de justiça,
assim se manifestou a Corte de origem (fls. 510-512 - destaques originais):
[...]
, analisando-se o
dos autos, t
Data maxima venia
contexto integral
em-se
o que o pedido de reconsideração, formulado às fls. 453-455, deve ser
.
atendido Deve-se observar que a decisão de fls. 449, que indeferiu a Justiça
Gratuita, teve por fundamento a falta de apresentação de documentos
comprobatórios da necessidade do benefício. Entrementes, em última
análise, o que a recorrente traz em seu pedido de reconsideração, é que não
existem documentos para apresentar, pois, não tem trabalho, não tem renda,
não é beneficiária de previdência social e não tem conta bancária,
Documento eletrônico VDA54285247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 038552d4-fb3f-46a9-8478-29cfa56ac3b1

asseverando, em primeiro grau, que não faz declaração ao Imposto de
.
Renda há mais de 10 anos, e ainda não conta com cartão de crédito Estes
fatos, como visto, foram alegados em primeiro grau e, em tais
circunstâncias, o Dr. Juiz de Direito deferiu o benefício, de forma parcial,
dispensando a recorrente de pagar as custas iniciais do processo.
Entretanto, a decisão que indeferiu a Justiça Gratuita, nesta instância, o fez
sob o argumento de que não foram apresentados documentos
comprobatórios da necessidade do benefício. [...]
De resto, deve-se registrar o elevado valor da causa, que atualizado para
), indicando um alto valor do
novembro de 2019 é de R$ 2.677.178,25 (fls. 27
preparo, sem existência de dados consistentes que possam demonstrar a
.
possibilidade do pagamento
Assim, nas circunstâncias dos autos, deve
prevalecer a presunção legal de necessidade, que decorre, como dito, do
artigo 99, parágrafo 3o do CPC, e o princípio maior e constitucional, que
.
assegura o direito ao acesso à uma prestação jurisdicional de mérito
Destarte, fica deferida a Justiça Gratuita e afastado o pedido de
reconhecimento da deserção do recurso.

A decisão encontra-se alinhada ao posicionamento desta Corte Superior
acerca da presunção
de veracidade da declaração de hipossuficiência, que
juris tantum
apenas pode ser derruída a partir da juntada de elementos probatórios aptos a
demonstrar a possibilidade financeira da parte agraciada de arcar com as custas do
processo. Veja-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA
NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente
no sentido de que a simples declaração de pobreza tem presunção juris
tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido
quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos
autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
Precedentes. 2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita
quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou,
previamente, provas documentais da necessidade do benefício. 3. Agravo
interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao
recurso especial. (AgInt no
Rel. Ministro Raul Araújo,
AREsp 2918426/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe em
.
01/09/2025,
08/09/2025)

Incide, no caso, a Súmula 83 do STJ.
Em consequência, tendo sido acolhido o pedido de reconsideração, descabe
discutir acerca da ausência de preparo como fato hábil a impedir o conhecimento da
apelação interposta.
Não há que se falar, na hipótese, em cerceamento de defesa pela
supressão da possibilidade de sustentação oral, haja vista que não ficou demonstrado
qualquer prejuízo à parte recorrente, a quem foi possível, em contrarrazões, acostar os
elementos de que dispunha para sustentar a manutenção do indeferimento do
benefício requerido pela agravada.
Documento eletrônico VDA54285247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 038552d4-fb3f-46a9-8478-29cfa56ac3b1

Aplica-se ao caso o princípio
.
pas de nullité sans grief No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEITURA DO RELATÓRIO ANTES
DA SUSTENTAÇÃO ORAL INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE REGISTRO PARA SER
OPOSTA EM FACE DE TERCEIROS. REFORMA DO ARESTO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO
AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa ao
§ 1o, do
faz-se de forma genérica, sem a
art. 489,
CPC/15
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso,
contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva
demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao
princípio da instrumentalidade das formas (
).
pas de nullité sans grief
A arrematação do imóvel em hasta pública opera efeitos imediatos e
independe de registro em face do executado e do próprio arrematante, mas,
relativamente a terceiros, exige-se o registro do auto na matrícula do bem.
Precedentes.
Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar
parcial provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp 2112184/SP,
DJe em
.
22/08/2022,
26/08/2022)

No que diz respeito ao mérito dos embargos de terceiro propostos, com
base no conjunto fático-probatório e nas especificidades do caso, a Corte local assim
se manifestou (fls. 477-479):
Com relação ao mérito, verifica-se que não houve erro no registro constante
do R.6-7475 da matrícula do imóvel. O instrumento particular de
compromisso de compra e venda foi celebrado em
(fls.
),
05/11/1982
41/43
sendo que, em
o sr. Najun Azário Flato Turcer doou à
24/10/1984,
embargante sua parte no imóvel, mas constou da cláusula quarta deste
instrumento que, ao término dos pagamentos do financiamento do imóvel,
seria lavrada a Escritura Definitiva, "em favor da donatária ou a quem esta
indicar" (fls. 45). Assim, a escritura foi passada para a filha da embargante
(Ana Prync Flato), concluindo-se que houve indicação da mesma pela
donatária e ora embargante. Destarte, a proprietária do imóvel é Ana Prync
Flato. Por outro lado, a embargante apresentou provas de que reside no
local, eis que foram apresentadas contas de consumo em seu nome (fls.
), sendo a mais antiga datada de
(fls. 118). Ainda, a
115/122
01/10/2016
certidão do oficial de justiça copiada às fls. 208 revela que a sra. Marta
residia no imóvel quando da realização daquela diligência, em 17/03/2017.
No mesmo sentido é a certidão de fls. 2018, datada de
É certo
30/11/2017.
que a parte embargada sustenta que os referidos documentos são
posteriores à penhora, a qual, consoante andamentos do processo principal,
consultados no site deste Tribunal, ocorreu em maio de 2013. Todavia, a
embargante sustentou, desde a petição inicial, que mora e tem a posse do
imóvel a contar de 1982, e juntou início de prova documental nesse sentido,
consistente no compromisso de compra e venda e contrato de doação de
seu ex-marido. Diante deste contexto, não se mostrava cabível o julgamento
antecipado da lide, pois, a embargante pretendia ouvir testemunhas em
audiência, as quais, segundo alegou, poderiam corroborar a tese de que a
apelante sempre residiu no local desde a compra do bem (fls. 27-28, 306 e
362). A proteção conferida ao bem de família é matéria de ordem pública, de
Documento eletrônico VDA54285247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 038552d4-fb3f-46a9-8478-29cfa56ac3b1

modo que deveria ter sido oportunizada à embargante a produção de provas
da alegação de que sempre morou e teve posse do imóvel. Destarte, impõe-
se o reconhecimento do cerceamento de defesa da recorrente, devendo o
processo retomar seu curso com a abertura da fase instrutória. Os demais
argumentos da recorrente têm a finalidade de desconstituir o próprio título
executivo, tratando-se de matéria estranha à fase processual de
cumprimento de sentença.

Para afastar o entendimento das instâncias originárias a respeito da
existência de cerceamento de defesa, seria imprescindível a revisão do contexto fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Como visto, a 20a Câmara de Direito Privado deu provimento à apelação de
Mara Menna Prync para anular a sentença, reconhecendo o cerceamento de defesa,
devendo o processo retomar seu curso com a abertura da fase instrutória. Portanto, os
arts. 5o, 7o, 8o, 101,
, 269, 272, 370, 374, II e III, 485, § 3o, 502, 503, § 1o, II, 505,
caput
507, 674, 932, II e III, 937, I, 1.007, 1.009, §§ 1o e 2o, 1.013, § 2o, e 1.021 do CPC e
422 do CC, apontados como violados nas razões recursais, são insuficientes para
infirmar as conclusões do acórdão, circunstância que impede o conhecimento da
insurgência, por deficiência da fundamentação recursal, nos termos da Súmula n. 284
do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:42
Código de Controle do Documento: 038552d4-fb3f-46a9-8478-29cfa56ac3b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.345.977 / SP
Número Registro: 2023/0135217-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01993912020068260100 0199391202006826010011220382720198260100 11220382720198260100
1122038272019826010050000
1122038272019826010050001
1122038272019826010050002
1993912020068260100
199391202006826010011220382720198260100
20210000455908
20210000455913 20210000883945 20210000941938
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IONE LEITE
ADVOGADO : FERNANDO TOFFOLI DE OLIVEIRA - SP082072
AGRAVADO
: MARA MENNA PRYNC
ADVOGADO : HAROLDO RODRIGUES - SP085953
INTERES.
: ANA PRYNC FLATO
INTERES.
: CANDINOL SOCIEDADE ANONIMA
INTERES.
: FERNANDO TOFFOLI DE OLIVEIRA
INTERES.
: MARINA MARCHINI BINDAO
INTERES.
: EDUARDO CESAR CAMPOS
INTERES.
: CLAUDIO FERNANDES TOFFOLI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
TERMO
Documento eletrônico VDA55078462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: f0bd090b-093b-40f5-8d1a-508aa882d27e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:19:35
Código de Controle do Documento: f0bd090b-093b-40f5-8d1a-508aa882d27e